Tribunal: TJDFT
Processo: 0703547-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITEM 17.25 DA LISTA ANEXA DA LC N.o 116/2003. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Complementar n. 116/2003, ao dispor sobre o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, traz em seu anexo a lista de serviços tributáveis. Dentre as atividades arroladas para fins de incidência do tributo, o subitem 17.25, incluído pela LC n. 157/2016, prevê a “Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros, jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita)”.
2. No caso, os serviços prestados pela impetrante, consistentes na venda e locação de espaço físico para publicidade, propaganda e marketing, estão classificados no subitem 17.25 da lista anexa à LC no 116/2003, incluído pela LC n. 157/2016, razão pela qual deve incidir o ISS sobre as suas operações.
3. Remessa oficial conhecida e não provida.